Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005316-27.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VILMAR PAES DE FARIAS - CPF: 167.630.769-91 (EMBARGANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (EMBARGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), VILMAR PAES DE FARIAS - CPF: 167.630.769-91 (EMBARGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, ao julgar apelação interposta por Vilmar Paes de Farias, reformou sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade da fabricante pelo não acionamento do sistema de airbags em acidente automobilístico. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto ao indeferimento da prova pericial indireta, à impossibilidade de realização de perícia direta em razão da alienação do veículo sinistrado e à análise do parecer técnico apresentado pela fabricante, requerendo o saneamento dos vícios e eventual atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao analisar (i) o indeferimento da prova pericial indireta e eventual cerceamento de defesa; (ii) a impossibilidade de realização de perícia direta em razão da alienação do veículo sinistrado; e (iii) o valor probatório do parecer técnico apresentado pela fabricante acerca da inexistência de vício no produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, analisando o indeferimento da prova pericial indireta e concluindo pela sua desnecessidade diante da suficiência do conjunto probatório constante dos autos.

A alienação do veículo sinistrado, vendido como sucata, inviabiliza a realização de perícia direta, enquanto a perícia indireta baseada em dados secundários não apresenta aptidão técnica suficiente para demonstrar de forma inequívoca a causa do não acionamento dos airbags.

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa quando os elementos existentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

O parecer técnico apresentado pela fabricante possui natureza unilateral e, embora reconheça capotamento severo do veículo, não afasta a possibilidade de falha de segurança do produto, não sendo suficiente para elidir a responsabilidade reconhecida no julgamento.

Também foram esclarecidos os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, aplicando-se os juros desde o evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual e determinando-se a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a diligência se revela tecnicamente inviável ou desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório.

Parecer técnico unilateral não possui força probatória suficiente para afastar a responsabilidade civil quando confrontado com os demais elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 464, §1o, II, 489, §1o, 1.022 e 1.023; CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
. em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos dos Embargos de Declaração opostos em face da Apelação Cível n. 1005316-27.2019.8.11.0002, que deu provimento ao Recurso interposto por Vilmar Paes de Farias, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade da fabricante pelo não acionamento do sistema de airbags em acidente automobilístico.

Sustenta a Embargante a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

Alega, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar adequadamente acerca do indeferimento da prova pericial indireta, o que configuraria cerceamento de defesa e supressão de instância, bem como quanto à impossibilidade de realização de perícia direta, em razão da alienação do veículo sinistrado, circunstância que teria inviabilizado a produção da prova técnica. Sustenta, ainda, a necessidade de esclarecimentos quanto à análise do parecer técnico apresentado pela fabricante, que indicaria inexistência de vício no produto.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante alegar que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre: indeferimento da prova pericial indireta, a impossibilidade de realização de perícia direta e necessidade de esclarecimentos quanto à análise do parecer técnico apresentado pela fabricante indicando a inexistência de vício no produto,
resta
clarividente que todas as insurgências foram PONTUALMENTE E EXPRESSAMENTE analisadas, conforme determinação, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“Em atenção ao comando da Corte Superior, passo a nova análise dos aclaratórios.

A Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto: “i) cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida; ii) que a documentação apresentada demonstra a inexistência de vício fabril do produto, especialmente o parecer técnico; iii) que os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; iv) que a taxa Selic deve ser adotada como índice de correção monetária.”.

Tais tópicos serão analisados pormenorizadamente, conforme Recurso apresentado:

DA OMISSÃO QUANTO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, ANTE O INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA.

Incialmente, registra-se que cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VILMAR PAES DE FARIAS em face de sentença de IMPROCEDÊNCIA, manejada no fito de que fosse reconhecida a necessidade de Indenização pelo não acionamento de AirBags no acidente ocorrido com o Apelante.

Embora tenha havido a determinação de manifestação sobre o CERCEAMENTO DE DEFESA, ocorrido pela ausência de manifestação no Acórdão embargado, extrai-se dos autos o seguinte andamento:

Requerida a prova indireta pela Embargante, fora proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA aos pedidos do embargado;

Apresentada Apelação, em sede de CONTESTAÇÃO, a Embargante suscita. EXPRESSAMENTE:

II.1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE – ART. 1.010, III DO CPC

II.2. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUSCITADA EM 1a INSTÂNCIA – PRECLUSÃO

III.1 Comprovada inexistência de defeito do produto – Parecer técnico apresentado pela Apelada, requerendo, sem qualquer justificativa:

“ requer-se, ao menos, seja o feito remetido à origem para realização de perícia técnica elo método indireto.”

A questão posta à apreciação cinge-se em definir a pertinência da prova pericial indireta requerida.

De início, ressalta-se que a produção da prova pericial deve observar os princípios da necessidade, adequação e utilidade, de modo a não se transformar em diligência inócua ou meramente protelatória. O art. 464, § 1o, II, do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, ou for desnecessária diante das demais provas dos autos.

No caso concreto, o veículo objeto do litígio já não se encontra em posse das partes, TENDO SIDO VENDIDO COMO SUCATA, impossibilitando-se a realização de perícia direta. A perícia indireta, por sua vez, dependeria de informações secundárias, fotografias, laudos extrajudiciais ou mesmo relatos testemunhais, que não possuem a mesma força probatória e, em regra, não são aptos a demonstrar de forma técnica e inequívoca a causa do não acionamento dos airbags.

Ademais, os documentos já juntados aos autos — boletim de ocorrência, fotografias do acidente, laudo do seguro e prontuário médico — revelam-se suficientes à formação do convencimento judicial, inexistindo efetiva necessidade de perícia complementar.

Nesse contexto, a prova pericial indireta, além de inviável do ponto de vista técnico, mostra-se desnecessária à adequada solução da controvérsia, já que os elementos existentes permitem ao julgador verificar a dinâmica do acidente e aferir eventual falha de segurança do produto.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o magistrado, na condição de destinatário final da prova, pode indeferir a produção de diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC), não configurando cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento.

Assim, o indeferimento da perícia indireta não viola o direito de defesa, tampouco prejudica a busca da verdade real, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Apenas à título de complementação. Traz a Embargante em suas razões de Embargso:

“Ocorre que, ao proceder da forma que foi julgado, esse e. Tribunal acabou por tolher o direito da Embargante ao contraditório e ampla defesa, em violação aos art. 5o, LV da CR e art. 7o do CPC1. Afinal, como amplamente demonstrado na origem e nas Contrarrazões à Apelação (ID 237932243), ao contrário do senso comum, não é toda e qualquer colisão frontal que enseja na deflagração dos airbags, mas apenas no caso de colisão frontal violenta, o que não se vislumbra no presente caso.”.

No caso dos autos houve COLISÃO COM CAPOTAMENTO atestado pela Pólícia Rodoviária” No dia 29/04/2019, por volta das 05:45 hs no km 659,5 da BR 070, no município de Cáceres /MT, ocorreu um acidente com vitima do tipo atropelamento de animal silvestre (03 Capivaras): VI - JEEP/RENEGADE 1.8 AT de placas OCY 7997 / Várzea Grande - MT, conduzido por WILMAR PAES DE FARIAS, 69 ANOS - LESÕES GRAVES. Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que: VI - JEEP/RENEGADE trafegava em sua mão de direção, quando um grupo de 03 animais silvestre (CAPIVARAS), adentraram repentinamente na via de rolamento, VI - JEEP/RENEGADE não conseguiu desviar acabou atropelando o grupo, fazendo-o perder o controle do veículo, vindo a capotar e em seguida saindo do leito carroçável e repousando tombado as margens da rodovia.”

DA OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FABRIL DO PRODUTO, ESPECIALMENTE O PARECER TÉCNICO

Sustenta a Embargante que o Laudo Apresentado demonstra, inequivocamente, que inexiste vício nos airbags, que possuem fatores limitantes ao seu acionamento, entretanto, conforme se vê do documento juntado unilateralmente, ao tempo que este informa a ausência de condições para o acionamento de segurança, informa expressamente que houve CAPOTAMENTO SEVERO, vejamos:

“Não existe sistema de proteção universal e absoluto em acidentes automobilísticos, todos dispositivos possuem limites e condições de funcionamento. A atuação conjunta dos sistemas é que estabelece o nível de proteção veicular.

O veículo do Requerente não está envolvido em nenhuma campanha de recall , apesar de o mesmo apresentar noticias sobre uma convocação da fabricante.

Os danos do veículo apontam que houve um capotamento severo, mas não há indicios de um choque frontal severo, que pudesse causar uma desaceleração de grande magnitude, necessária para deflagrar os Air Bags.”

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.

DA OMISSÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÍVIDAS E INDENIZAÇÕES CÍVEIS

(ART. 406 DO CC) – ART. 1.022, II DO CPC

A indenização por não acionamento dos airbags é, em regra, extracontratual, porque se enquadra em responsabilidade civil por fato do produto (CDC, art. 12)

Sobre o tema, conforme posto quando da análise da Apelação interposta, a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

Juros de mora: nas indenizações por responsabilidade civil extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Correção monetária: tratando-se de indenização por dano moral, a atualização monetária deve incidir a partir da data da arbitragem da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Quanto à possibilidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização (juros + correção monetária), trata-se de matéria que tem recebido interpretação restritiva pelo STJ.

Tendo a sentença sido proferida em 26/06/2024, o valor dos danos morais deverá ser acrescido de juros, conforme posto quando da análise do Apelo, até a vigência da Lei n. 14.905/24, quando os juros em tal patamar serão substituídos pela taxa legal. Tudo conforme arts. 405, 406, §1o, e 389 do CC e Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, apenas e tão somente para que seja aplicada a SELIC à partir de vigência da Lei 14.905/24.

É como voto.”.

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026